Tribunal: TJDFT
Processo: 0730609-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente os pedidos iniciais: “para o fim de condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora: a) a importância equivalente à CORREÇÃO MONETÁRIA incidente sobre a quantia de R$ 22.002,72 (vinte e dois mil e dois reais e setenta e dois centavos), a partir de 02/08/2017, data correspondente ao fim do prazo de 60 (sessenta dias), previsto em lei, para quitação do valor discutido nos autos, até 02/11/2019, data do pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia. O importe será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia. No mais, acrescido de juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, qual seja, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema no 810); e b) a quantia de R$ 5.749,24 (cinco mil e setecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), que equivale, logicamente, à soma dos valores da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (R$ 238,33), gratificação de movimentação (R$ 238,33), gratificação de condições especiais de trabalho (R$ 566,15) e auxílio- alimentação (R$ 394,50), multiplicados pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (4 - quatro), a título de complementação do valor que já fora solvido. O importe em comento será: a) corrigido monetariamente a contar de 02/08/2017, data na qual deveria ter sido adimplido o valor da conversão em pecúnia, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia; b) acrescido, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
3. Afirma que a sentença contraria a Lei Complementar no 840/2011, além de subverter o sistema de precedentes ao contrariar a jurisprudência do e. TJDFT sobre o tema. Esclarece que a GMOV, a GAB e a GCET não possuem caráter permanente, pois são pagas em razão de determinadas condições de trabalho. Requer a reforma da sentença para excluir as parcelas acima citadas da base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que as verbas incluídas na sentença não são de natureza transitória ou temporária, mas sim vantagens de caráter indenizatórios, nos exatos termos da Lei Complementar no 840/2011. Requer a manutenção da sentença.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Outrossim, tanto a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei Distrital n. 2.339/1999, quanto a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), instituída pela Lei Distrital n. 318/1992, ostentam caráter de vantagem permanente, de modo que compõe a remuneração e também devem ser incluídas no cálculo da conversão, os quais devem ter como base a última remuneração da servidora antes da aposentação.
7. Com relação à GMOV, em aprofundamento do tema constata-se a necessidade de revisar o entendimento anterior exposto por esta E. Turma Recursal. O artigo 7o do Decreto no 40.208/2019 apresenta rol taxativo das verbas a serem computadas na conversão da licença prêmio em pecúnia. Ainda que o Decreto seja posterior aos fatos elencados nos autos, destaca-se que a disposição normativa não criou novos parâmetros, mas apenas regulamentou os termos da conversão em pecúnia, elucidando o rol de verbas a serem computadas.
8. Assim, apesar da impossibilidade da sua aplicação retroativa, o entendimento aplicável aos fatos posteriores à edição do decreto deve ser idêntico àqueles que antecederam à sua edição, visto que o Decreto no 40.208/2019 apenas estabeleceu os meios para a regular execução da lei, mediante disposições esclarecendo o pagamento devido a servidores que possuíam direito à extinta licença-prêmio, que era estabelecida na redação anterior da LC 840/2011. 5.
9. A GMOV possui amparo no artigo 2o §3o da Lei no 318/92, sendo devida apenas para aqueles servidores em exercício em unidades de saúde situadas em região diversa daquela que residirem ou para aqueles em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas em Brazlândia ou Planaltina e desde que não residem nessas localidades. Portanto, há evidente caráter propter laborem da gratificação, o que atesta a sua natureza transitória, não existindo previsão legal a amparar a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que também se extrai do teor do mencionado artigo 7o do Decreto no 40.208/2019. Precedentes: (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Assim, os valores recebidos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV), por terem caráter transitório, não devem ser incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
11. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a recorrida faz jus, em parte, ao pagamento da diferença, devendo ser decotado da condenação o montante relativo à GMOV.
12. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). A servidora passou para a inatividade em 02/ junho/2017 (ID 28323075), quando foi apurado um valor de R$ R$ 22.002,72 relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia (ID 28323086 – Pág.10). O pagamento apenas começou a ser pago em novembro/2019, parcelado, sendo a primeira parcela em Novembro/2019, em valor histórico (ID 28323078 – pág. 1/2), pelo que é devida a atualização monetária, cuja natureza é de recomposição do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado ao servidor a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a súmula vinculante 37.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para decotar do valor da condenação a quantia relativa à Gratificação de Movimentação, mantendo-se os demais termos da sentença.
14. Sem custas, isenção legal e sem honorários, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.